Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) Em junho de 2024, a instituição financeira (agravante) ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o ora agravado, cujo objeto é o débito decorrente de contrato de cédula de crédito bancário (R$ 161.457, 25); (ii) citado para pagamento, o executado permaneceu inerte; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, por entender que o valor líquido disponível ao devedor é inferior a dois salários-mínimos e determinou ainda a suspensão da execução por um ano, por ausência de bens penhoráveis; (iv) o executado (servidor público) percebe remuneração bruta mensal de aproximadamente de R$ 9.396,78 e líquida de R$ 7.826,13, após os descontos obrigatórios; (v) foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sisbajud (infrutífera), Infojud e Renajud (restrição de transferência sobre o veículo de placa JFM-9537).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora (agravada), diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito oriundo de contrato de cédula bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora (5%) constitui medida impositiva, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência e de efetivo comprometimento do "mínimo existencial".
6. Ademais, a ausência de outros bens penhoráveis e a inércia do executado em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora como forma de preservar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, IV, § 2o; 921, III e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1953742, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 21.1.2025; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.9.2021.